Tribunal: STF
Processo: Rcl 52744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Condomínio Rural Morada dos Nobres contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 0706949-82.2018.8.07.0006, que naquela Corte Superior recebeu os números 2020/0036951-0 e 2021/0223705-3, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 



    “I. – DO BREVE RELATO DOS FATOS



    Versam os autos acerca de ação ajuizada originariamente por Geruza Neiva Lucena Pereira para declarar a inexistência de vínculo associativo com o Reclamante, e desta forma, seja a mesma isenta do pagamento de taxas condominiais. DOC 8



    Nesse sentido, e após o juízo de 1 grau como o TJDFT terem julgado improcedente a demanda da Sra Gerusa, DOCs 9 e 10, esta ajuizou Recurso Especial ao STJ, que determinou o retorno dos autos para novo julgamento da matéria a luz do disposto no Tema Repetitivo 882, do STJ. DOC 11



    Desta forma, em novo julgamento, a 7ª Turma Cível do TJDFT, deu provimento a recurso da Sra Geruza para reconhecer a inexistência de vínculo associativo entre o mesma e o Reclamante, DOC 12, com fundamento de que a demanda ora tratada nos autos estaria vinculada ao Tema Repetitivo 882 do STJ.



    E, inconformado com a decisão supra, o Reclamante interpôs Recurso Especial, DOC 13, onde logrou demonstrar os motivos pelos quais não merecia prevalecer o r. acordão prolatado pelo TJDFT.



    Em decorrência do não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Reclamante DOC 14, este opôs agravo DOC 15, que inicialmente não foi conhecido pela Presidência do TJDFT, sendo desta forma, o Reclamante apresentou Agravo Interno, DOC 16, onde destacou que não se aplicaria na demanda o disposto no artigo 1.030 parágrafo 2º do CPC, pois conforme pode ser observado dos Recursos Interpostos pelo Reclamante, tanto o Recurso Especial como o Agravo contra decisão que não conheceu daquele pela Presidência do TJDF, foram interpostos com fundamento na contrariedade à Legislação federal, notadamente, Lei n.° 13.465, de 11.07.2017, a qual acrescentou o artigo 36-A na Lei n.° 6.766/79, de modo que a discussão a ensejar a interposição do Recurso Especial não estaria assemelhada ao precedente do TEMA 882 STJ.



    Assim, e confirmando a tese supracitada do Reclamante, a Presidência do TJDFT, em juízo de retratação proferido em 28/05/2021, DOC 17, reconheceu expressamente que o Agravo interposto pelo Reclamante para o STJ era o instrumento jurídico adequado, não havendo que se falar na aplicação do artigo 1.030 parágrafo 2º do CPC, Vejamos:



    […]



    Contudo, no âmbito do STJ, o Agravo interposto pelo Recorrente não foi conhecido, DOC 18, conforme documentos ora juntados, sendo que para que fossem esgotadas as instâncias julgadoras, foram interpostos Agravo Interno no Agravo Especial DOC 19, e posteriormente Embargos de declaração, onde ambos os recursos foram julgados improcedentes, conforme DOCs 21 e 22, sendo a decisão dos embargos:



    […]



    Data maxima venia, mais uma vez tanto o TJDFT como o STJ a quo não agiram com acerto em suas decisões, contrariando a decisão proferida por esta E. Suprema Corte, referente ao Tema 492, eis que em diversas petições apresentadas pelo Reclamante (RECURSO ESPECIAL, Agravo, Agravo Interno em Agravo no Recurso Especial DOCs 13, 15, 19) foi destacado que a discussão jurídica dos autos deve observar os ditames do julgamento recente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 695911, Tema 492, de CARÁTER VINCULANTE, onde no processo que originou a presente Reclamação foi devidamente demonstrado que a discussão não se amolado aos contornos do Tema 882, do STJ, sendo aplicável a matéria o Tema 492 do STF, cujos fundamentos deveriam ter sido levados em consideração nos julgamentos realizados no TJDFT e STJ, onde no STF firmou-se a seguinte tese:



    […]



    DOS PEDIDOS



    Diante do exposto, requer-se:



    […]



    5) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para o fim de garantir a autoridade de decisão do tema 492 deste Egrégio Tribunal, cassando-se os acórdãos proferidos no âmbito do STJ e do TJDFT, em especial a decisão proferida no Recurso Especial 1862077-DF, DOC 11, fls. 4 e 59, e também no acórdão 1308145, da 7ª Turma do TJDFT, DOC 12, para que sejam reformada as decisões proferidas a favor da Sra Gerusa Neiva em sede de Recurso Especial e posterior acórdão do TJDFT – DOCs 11 e 12, considerando-se válidas as cobranças de taxas condominiais pelo Reclamante, conforme restou consignado a seu favor na sentença do juízo de 1ª grau e acórdão do TJDFT, DOCs 9 e 10;



    6) ainda de forma subsidiária, requer nos termos da previsão constante no art. 1.040, inciso II, do CPC, que esta Colenda Corte de Justiça determine ao TJDFT por meio de sua 7ª Turma Cível, que proceda ao reexame do processo em discussão nos presentes autos ajuizado pela Sra Gerusa, visando novo julgamento do acordão à luz dos pontos definidos na TESE firmada pelo STF, no julgamento do RE 695911, tema 492, de CARÁTER VINCULANTE (e-STJ 1519).” (documento eletrônico 1 – grifei).



    O então relator do feito, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu o pedido de liminar.



    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 48 e 55).



     



    Em contestação, a beneficiária das decisões reclamadas defendeu a negativa de seguimento à reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 50). 



    Extraio o seguinte trecho da contestação:



    “Na verdade, a parte ora requerente descuidou amplamente da observância das regras processuais. 



    Veja que EM NENHUM MOMENTO A PARTE MANEJOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, estando a questão constitucional preclusa, segundo inteligência do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, que condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Efetivamente, mesmo após ter provocado o E. TJDFT para aplicação do Tema 492/STF por meio de embargos de declaração (Acórdão nº 1317876), quedou-se inerte e não interpôs o Recurso Extraordinário para a discussão constitucional da matéria.



    A associação reclamante, na realidade, veiculou a discussão constitucional inerente ao Tema 492/STF dentro do Recurso Especial, constituindo erro grosseiro, e gerando a preclusão da matéria constitucional, fato que é reconhecido e dito por várias vezes na petição inicial, especificamente sobre ter levado ao STJ a matéria constitucional posta no Tema 492/STF.



    É importante deixar assente que o STF tem entendimento consolidado, no que pertine ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Corte Suprema.



    No caso de a decisão reclamada revelar possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da Reclamação, é absolutamente bloqueado.



    Invocam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas que perfilham o entendimento, segundo o qual, a ausência de interposição de recurso extraordinário torna a reclamação inidônea, visto que inexistente o pressuposto de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como transforma, indevidamente, a reclamação em sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral:



    [...]



    Evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência do E. STF.



    [...]



    Requer seja reconsiderada a decisão liminar, para que seja negado seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, I e II, do CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, assim como na jurisprudência do STF.” (documento eletrônico 50, pp. 6-7, 11 e 21)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 58).



    É o relatório. Decido.



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do STF era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.



     



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do novo CPC passou a dispor que não será admitida a reclamação: 



    “[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. 



    Assim, esta Suprema Corte entende que uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque não houve a interposição do cabível recurso extraordinário, com o fim de discutir a matéria constitucional trazida nesta reclamação.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ademais, a não interposição de recurso extraordinário contra o novo acórdão do TJDFT acarretou a preclusão da matéria referente à aplicação do Tema 492 da Repercussão Geral.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em não admitir a rediscussão de questão jurídica preclusa por meio de reclamação. Vejam-se os seguintes julgados:



     “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 940-RG. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe Reclamação, sob a alegação de violação a Tema de Repercussão Geral, quando não houver esgotamento da instância ordinária, o que ocorre somente com o julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão de 2º Grau. 2. ‘No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste’ (AI 364.277 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 28/5/2002). 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 49.586-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.773 ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400 AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 44.318 AgR/PE, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/8/2021)



    A reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a liminar concedida e julgo improcedente a reclamação.



     Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator